Tribunal: STF
Processo: ARE 1320876
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 109-110, Doc. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1000 SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO RE 631.240/MG. CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. 
    1. A sentença foi proferida já na vigência do novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015 -, razão pela qual se deve observar o disposto no art. 496, §3°, I. No caso dos autos, não obstante a sentença ser ilíquida, é certo que o valor da condenação não supera 1.000 salários mínimos, sendo incabível, portanto, a remessa oficial.
    2. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n° 631.240, com repercussão geral reconhecida, a necessidade de prévio requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de beneficio previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014.
    3. No entanto, referido entendimento foi firmado em uma ação em que não houve julgamento com resolução do mérito, porquanto em primeira instância o feito foi extinto devido à ausência de prévio requerimento administrativo, e, no Tribunal, a sentença foi anulada.
    4. De tal modo, tendo em vista que o paradigma difere da situação dos autos - em que houve regular instrução do processo e julgamento do mérito -, inadequada sua aplicação a este feito.
    5. Dessarte, considerando o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão pelo MM. Juízo de origem, bem como a ausência de oposição do INSS quanto a este direito - já que se restringiu a alegar a falta de interesse de agir da parte autora -, indevida a anulação da sentença pretendida pela autarquia.
    6. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 267/2013, do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.
    7. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença de primeiro grau, nos termos da Súmula 111 do E. STJ.
    8. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 137, Doc. 1).
    No apelo extremo (fls 149-167, Doc. 1), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que a repercussão geral da matéria em debate já foi reconhecida pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 631.240/RG, Tema 350 da repercussão geral. Defende que “a necessidade de o segurado ofertar prévio requerimento na via administrativa antes do ingresso no âmbito judicial, não ofende ao disposto no artigo 5°, inciso XXXV, da atual Carta Política” (fl. 158, Doc. 1). Requer a reforma do acórdão recorrido, para que se extinga o processo, sem julgamento do mérito, dada a carência da ação por falta de interesse de agir; ou o estabelecimento de prazo para que a parte autora apresente o requerimento administrativo correspondente. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer a aplicação do artigo 5° da Lei 11.960/2009, que alterou o artigo 1°-F, da Lei 9.494/97, no tocante à correção monetária.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que o INSS não impugnou “o fundamento central” do acórdão recorrido, o que faz incidir as Súmulas 283 e 284 do STF. Quanto aos consectários legais da condenação, negou-se seguimento ao apelo, aplicando o entendimento firmado no Tema 810 da Repercussão Geral(fls. 183-187, Doc. 1).
    No Agravo, a parte recorrente refutou os referidos óbices sumulares (fls. 196-201, Doc. 1).
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 1, fl. 104):
    “Compulsando os autos, verifica-se que não houve insurgência quanto ao direito ao benefício, de modo que a questão cinge-se à preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir aventada pelo INSS. 
    Com efeito, restou definida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 631.240, com repercussão geral reconhecida, a questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014: 
    (…)
    Cabe ressaltar, entretanto, que o entendimento acima foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação em que não houve julgamento com resolução do mérito, porquanto em primeira instância o feito foi extinto devido à ausência de prévio requerimento administrativo, e, no Tribunal, a sentença foi anulada. 
    Vê-se, assim, que o paradigma difere da situação do presente caso - em que o processo foi regularmente instruído e houve julgamento com resolução do mérito -, o que afasta sua aplicação a este feito. 
    Neste sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Dessarte, tendo em vista o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão pelo MM. Juízo de origem, bem como a ausência de oposição do INSS quanto a este direito - já que se restringiu a alegar a falta de interesse de agir da parte autora -, seria desarrazoada a anulação da sentença pretendida pela autarquia, pois iria de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economicidade e da eficiência.”
    Verifica-se que o acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto e na jurisprudência do STJ, refutou a aplicação do Tema 350 da repercussão geral, aos fundamentos de que (a) o entendimento firmado no referido precedente paradigma ocorreu em uma ação em que não houve julgamento com resolução de mérito, enquanto neste processo houve julgamento de mérito; e (b) o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão pelo juízo singular, bem como a ausência de oposição do INSS quanto a este direito, torna desarrazoada a anulação da sentença pretendida pela autarquia, pois iria de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economicidade e da eficiência. 
    O recorrente, em suas razões recursais, limita-se a defender a falta de interesse de agir da parte autora, por ausência de prévio requerimento administrativo, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente